Tribunal: STF
Processo: RE 1547740
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, ementado nos seguintes termos: 



    “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL. AÇÃO AJUIZADA PELO SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. PLEITO DE REAJUSTE SALARIAL. AUSÊNCIA DE EXPRESSA LIMITAÇÃO SUBJETIVA DOS EFEITOS NO TÍTULO JUDICIAL. MÁXIMO BENEFÍCIO DA COISA JULGADA COLETIVA. EXEQUENTE PERTENCENTE A ENTE SINDICAL MAIS ESPECÍFICO. IRRELEVÂNCIA. PROSSEGUIMENTO DO FEITO EXECUTIVO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O processo coletivo é informado pelos princípios da economia processual, do máximo benefício e da máxima efetividade, superando a lógica tradicional do processo individualista, ao ampliar as partes que poderão executar o título judicial formado na fase de conhecimento. Por isso, o legitimado coletivo que atua como substituto processual representa todo o grupo substituído, independentemente de filiação ou associação, irradiando para terceiros os efeitos da coisa julgada coletiva. 2. Na hipótese, o fato de a ação ter sido proposta por sindicato que representa a generalidade dos servidores públicos estaduais não exclui a representatividade daqueles filiados a ente sindical mais específico – que, de outro modo, estariam abrangidos por aquela entidade, na mesma base territorial –, desde que mantidos os pressupostos fáticos e jurídicos decorrentes da origem comum do mesmo direito. Isto porque os institutos descritos na legislação trabalhista não tangenciam o microssistema da tutela coletiva, de modo que os filiados a outro sindicato, pertencentes à mesma categoria profissional ou base estatutária, podem se beneficiar dos efeitos do título coletivo, salvo se houver expressa limitação subjetiva dos substituídos na sentença coletiva, o que não ocorreu na espécie. 3. Com isso, é inviável acolher a ilegitimidade ativa da parte exequente fundada apenas nas regras celetistas da unicidade e especificidade sindicais, ou na ausência do seu nome na listagem inicial ou na liquidação” (eDOC 90 – ID: c8af27db, p. 1)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 8, II e III, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que, considerando que existe sindicato específico para a representação da recorrida, não é possível alargar o rol de legitimados para possibilitar que um sindicato mais amplo realize a defesa de seus direitos.



    Alega-se que a recorrida não era vinculada ao SINTSEP e, portanto, não teve sua esfera jurídica atingida pela coisa julgada coletiva, pois não foi substituído pelo autor-coletivo. Defende-se não ser possível servidor vinculado ao Sindicatos dos Professores do Estado do Maranhão de executar título coletivo obtido por sindicato generalista dos servidos públicos estaduais – SINTSEP (eDOC 116 – ID: f7389aa4, p. 7).



    Aduz-se que o SINTSEP abrange todos os servidores estaduais que não integram um sindicato específico (...) e que a legitimidade extraordinária (...) tem limites legais, uma vez representará somente os integrantes da categoria e observará os princípios da territorialidade, unidade e especificidade (eDOC 116 – ID: f7389aa4, p. 8-10).



    Argumenta-se que a categoria ou carreira abrangida pela sentença coletiva poderia apenas estar vinculada a um sindicato no Estado do Maranhão, ressaltando-se ainda que essa vinculação é automática, pois decorre diretamente da lei (ao contrário da “filiação” ou “associação”, que é voluntária), não podendo um indivíduo optar por ser vinculado a sindicato diverso do qual se vincula a sua carreira (...) e que (...) o título executivo judicial que embasada a discussão no presente Recurso Extraordinário é oriundo de uma ação coletiva ajuizada pelo “SINTSEP”, cuja legitimação extraordinária, não custa repetir, se restringe à categoria, grupo ou carreira por ele substituída no processo (eDOC 116 – ID: f7389aa4, p. 11).



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Inicialmente, registro que o Supremo Tribunal Federal, por oportunidade do juízo de admissibilidade do tema 848 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 901963, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 16.09.2015, negou a existência de repercussão geral na questão referente aos legitimados para executar sentença proferida em ação coletiva, ao argumento de que seria matéria de natureza estritamente infraconstitucional, tendo em vista remeter a uma discussão quanto aos limites da coisa julgada. Nesse sentido, confira-se a ementa do precedente mencionado:



     



    “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA GENÉRICA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA POR ASSOCIAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. LIMITES DA COISA JULGADA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. A presente demanda consiste em execução individual de sentença proferida em ação civil pública. O recurso extraordinário suscita a ilegitimidade ativa dos exequentes, ao argumento de que não deram autorização individual e específica à associação autora da demanda coletiva para os representarem no processo de conhecimento, tampouco demonstraram sua condição de associados. Alega-se ofensa ao art. 5º, XXI e XXXVI, da Constituição, bem como ao precedente do Plenário do Supremo Tribunal Federal formado no julgamento do RE 573.232/SC. 2. Ocorre que, conforme atestaram as instâncias ordinárias, no dispositivo da sentença condenatória genérica proferida no processo de conhecimento desta ação civil pública, constou expressamente sua aplicabilidade a todos os poupadores do Estado de Santa Catarina. Assim, o fundamento da legitimidade ativa para a execução, no caso, dispensa exame sobre a necessidade de autorização das associações para a representação de seus associados. Em verdade, o que está em jogo é questão sobre limites da coisa julgada, matéria de natureza infraconstitucional cuja repercussão geral, inclusive, já foi rejeitada por esta Corte em outra oportunidade (ARE 748.371-RG, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 1º/8/2013). 3. Outrossim, ao tratar dos limites subjetivos de sentença condenatória genérica proferida nos autos de ação civil pública ajuizada por associação, o Tribunal de origem valeu-se de disposições da Lei 7.347/85 e do Código de Defesa do Consumidor, cujo exame é inviável em recurso extraordinário. 4. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa (RE 584.608-RG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13/3/2009). 5. Ausência de repercussão geral da questão suscitada, nos termos do art. 543-A do CPC” (ARE 901963 RG, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe 16.09.2015) (grifo nosso)



    Na espécie, o Tribunal de origem consignou que os sindicatos possuem ampla legitimidade para atuar na defesa dos interesses das categorias profissionais e que a sua atuação não é limitada ao filiados ou associados do autor da demanda coletiva, referindo-se a todo aquele trabalhador que possa se beneficiar da decisão, por se enquadrar nos pressupostos fáticos e jurídicos decorrentes da origem comum do mesmo direito. Registrou assim que, na sentença coletiva que não tenha delimitado expressamente os seus limites subjetivos, especificando os beneficiários do título executivo judicial, a coisa julgada advinda da ação coletiva deve alcançar todas as pessoas abrangidas pela categoria profissional, e não apenas pelos seus filiados. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “Na origem, trata-se de ação ordinária de cumprimento de sentença promovida pela parte ora recorrida, pretendendo "a implantação na sua remuneração da diferença remuneratória de percentual em razão do trânsito em julgado da ação coletiva nº. 6542/2005 promovida pelo Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público do Estado do Maranhão – SINTSEP/MA." 



    In casu, o juízo de primeiro grau extinguiu a execução individual por entender pela ilegitimidade ativa ad causum da parte exequente ante a possibilidade de haver um sindicato específico da sua categoria, por força da regra da unicidade sindical, pois não seria legitimado mais de um ente sindical na defesa dos interesses dos substituídos.



    (...)



    A questão jurídica, portanto, se restringe a definir se os "integrantes da categoria que representam" se resumem aos filiados ao sindicato autor da ação coletiva. 



    Do direito do trabalho, colhe-se que a categoria profissional, como ponto de junção institucional dos trabalhadores em torno do sindicato, é constituída, em relação ao enquadramento sindical, pela "similitude de condições de vida oriunda da profissão ou trabalho em comum, em situação de emprego na mesma atividade econômica ou em atividades econômicas similares ou conexas" (art. 511, § 2º, CLT).



    (...)



    Com efeito, em recente julgado, o Supremo Tribunal Federal decidiu, no RE n. 646.104/SP (Tema n. 488/RG), que a finalidade da limitação imposta pela unicidade sindical é evitar que uma mesma categoria econômica ou profissional seja representada por sindicatos diferentes, circunstância que pode gerar insegurança jurídica. 



    Nesse panorama, as regras da unicidade e especificidade sindicais (art. 570 da CLT) não parecem constituir argumento suficiente para impedir a execução individual de título judicial formado por sindicato que abrange a generalidade da categoria substituída. Isto porque aquele instituto do direito do trabalho não influi neste do processo civil, mais especificamente do processo coletivo, por possuírem finalidades jurídicas distintas. 



    Assim, os institutos descritos na legislação trabalhista não tangenciam o microssistema da tutela coletiva, pois sua razão de ser e existir é outra, de modo que os filiados a outro sindicato, mas pertencentes à mesma categoria profissional ou base estatutária, podem se beneficiar dos efeitos do título coletivo, salvo se houver expressa limitação subjetiva dos substituídos na sentença coletiva, o que não ocorreu na espécie.



    (...)



    Ressalto, por oportuno, que a ação de conhecimento foi proposta em idos de 2005, quando ainda não havia uma distinção muito clara entre representação e substituição processual para fins de delimitação dos efeitos da coisa julgada coletiva pela doutrina e jurisprudência. De todo modo, na petição inicial, houve expressa indicação de o autor se tratar de "substituto processual dos servidores públicos sindicalizados", não restando dúvida quanto à sua legitimação extraordinária. 



    Registro ainda o fato de se tratar de execução individual advinda de título proferido em ação coletiva em que não houve a limitação subjetiva da coisa julgada apenas aos integrantes do sindicato promovente. Pela simples leitura da sentença e do acórdão originário, percebe-se que o reajuste salarial foi concedido a todos os servidores públicos estaduais, e não somente a uma classe específica de profissionais. 



    Logo, é inviável restringir os efeitos da decisão apenas aos filiados à mesma entidade sindical promotora do litígio coletivo – no caso, dos servidores públicos estaduais –, ainda mais quando o Estado reconheceu, na fase de liquidação, o direito da recorrente sindicalizada em categoria abrangida por aquela – na espécie, do magistério estadual –, em homenagem aos princípios da tutela coletiva. 



    O processo coletivo é informado pelos princípios da economia processual, do máximo benefício e da máxima efetividade, superando a lógica tradicional do processo individualista, ao ampliar as partes que poderão executar o título judicial formado na fase de conhecimento. Por isso, o legitimado coletivo que atua como substituto processual representa todo o grupo substituído, independentemente de filiação ou associação, irradiando para terceiros, invariavelmente, os efeitos da coisa julgada.



    Nesses termos, o conceito de "grupo substituído" não é limitado pelos filiados ou associados do autor da demanda coletiva, mas se refere a todo aquele que eventualmente possa se beneficiar da decisão, por se enquadrar nos pressupostos fáticos e jurídicos decorrentes da origem comum do mesmo direito.



    (...)



    Dito isto, a jurisprudência desta Corte está sedimentada no sentido de que os sindicatos, na qualidade de substitutos processuais, têm ampla legitimidade extraordinária para atuar judicialmente na defesa dos interesses coletivos de toda a categoria que representam, estejam eles nominados ou não em listagem, seja para promover a ação de conhecimento ou mesmo a execução do julgado. 



    Portanto, caso a sentença coletiva não tenha uma delimitação expressa dos seus limites subjetivos, especificando os beneficiários do título executivo judicial, a coisa julgada advinda da ação coletiva deve alcançar todas as pessoas abrangidas pela categoria profissional, e não apenas pelos seus filiados, podendo, ainda, ser aproveitada por trabalhadores vinculados a outro ente sindical, desde que contidos no universo daquele mais abrangente.” (eDOC 90 – ID: c8af27db, p. 5-11)



    Assim, verifica-se que, para divergir do entendimento adotado pelo Tribunal de origem, seria necessário o reexame de matéria infraconstitucional, tendo em vista a controvérsia remeter aos limites da coisa julgada, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE TÍTULO JUDICIAL FORMADO EM AÇÃO COLETIVA. LEGITIMIDADE. CORTE A QUO DEFINIU QUE O SINDICATO ATUOU EM SUBSTITUIÇÃO A TODOS OS INTEGRANTES DA CATEGORIA. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 STF. TEMA 848. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. Trata-se de questão relativa à legitimidade ativa para executar individualmente título judicial formado em ação coletiva ajuizada por Sindicato consignando o Tribunal de origem que a entidade sindical atuou em substituição a toda categoria. 2. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que tange à legitimidade para a execução de título, demandaria o reexame do conjunto fático probatório constante dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. Precedentes. (...)” (RE 1447973 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Rel. p/ Acórdão Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 15.12.2023 – grifo nosso)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE AÇÃO COLETIVA PROPOSTA POR ASSOCIAÇÃO. CRITÉRIOS UTILIZADOS NO PROCEDIMENTO EXECUTÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 848). (...)” (RE 1414992 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 30.03.2023 – grifo nosso)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de maio de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente